Tribunal: TJMT
Processo: 1026976-23.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026976-23.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Retido na fonte]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUIZ GONZAGA NETO - CPF: 353.067.501-68 (JUIZO RECORRENTE), JAQUELINE CORREA GONZAGA - CPF: 048.714.471-62 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), LUIZ GONZAGA NETO - CPF: 353.067.501-68 (RECORRIDO), JAQUELINE CORREA GONZAGA - CPF: 048.714.471-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA. (Participaram do julgamento : Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des Marcio Vidal (convocado)).

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E TUTELA DE EVIDÊNCIA

– SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – INATIVIDADE - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IMPOSTO DE RENDA – REQUISITOS LEGAIS – MOLÉSTIA GRAVE – CARDIOMIOPATIA ARRÍTMICA GRAVE - COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA.

O portador de moléstia grave, como neoplasia maligna, tem direito à isenção de imposto de renda de pessoa física e de contribuição previdenciária, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda c/c Pedido de Restituição de Indébito nº 1026976-23.2020.8.11.0041 - Comarca de Cuiabá-MT, que, reconhecendo ao autor o direito à isenção do imposto de renda - art. 6º, XIV, da Lei 7.713/98, condenou o réu a lhe restituir os valores indevidamente retidos em folha.

Aduz a inicial que a parte autora é policial militar aposentado desde setembro de 2012, e portador de doença grave que o permite ser isento do pagamento do imposto de renda.

Assim, pugna pela procedência dos pedidos para que seja declarada a sua isenção ao imposto de renda, além da restituição do indébito desde 02/01/2015.

Prolatada a d. Decisão definitiva no id.162006817, não houve interposição de recursos voluntários.

Verificada a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, a
Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou nos autos. (id.168444180
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório,
cuida-se de Reexame Necessário de sentença prolatada na Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda c/c Pedido de Restituição de Indébito nº 1026976-23.2020.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente o petitório inicial para condenar o Requerido a restituir os valores descontados indevidamente, a contar da data a contar da data da comprovação da doença.

Extrai-se dos autos que Luiz Gonzaga Neto ingressou com a presente
Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda c/c Pedido de Restituição de Indébito em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A parte autora sustenta que é policial militar aposentado desde setembro de 2012, e portador de doença grave -
CARDIOMIOPATIA ARRÍTMICA GRAVE,
que o permite ser isento do pagamento do imposto de renda. Assim, requer a procedência dos pedidos para que seja declarada a sua isenção ao imposto de renda, além da restituição do indébito desde 02/01/2015.

Feitas estas considerações, passo à análise da Remessa Necessária.

Consiste dos Autos que, o Autor foi diagnosticado com a doença CID I.10; E 14; I.48, é portador de hipertensão arterial sistêmica (HAS); Diabetes Méllitus tipo 2 e Cardiomiopatia Arrítmica grave, ou seja, Flutter Atrial persistente, com duas tentativas de ablação sem sucesso, conforme consta no laudo médico id. nº
162006773,

motivo pelo qual requereu a isenção do imposto de renda em razão da sua aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

A Lei nº 7.713/88, a qual altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências, dispõe em seu art. 6º, XIV,
in verbis
:

“Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...)” – destaquei.

Conforme o dispositivo legal transcrito, somente serão considerados como rendimentos isentos do Imposto de Renda àqueles que forem pagos a título de aposentadoria ou reforma às pessoas portadoras das enfermidades alhures mencionadas.

No caso em testilha, em análise do escorço fático e da malha documental acostada com a exordial, verifica-se o Autor é portador de doença de Cardiomiopatia Arrítmica Grave.

Nesta toada, resta plenamente demonstrado que o Autor faz
jus
à benesse de isenção do Imposto de Renda retido diretamente na fonte, uma vez que os documentos acostados aos autos, em especial o o Laudo Pericial
id. 163673377 que
atesta que o Autor é portador da enfermidade ora em comento, a qual está inserida no rol taxativo descrito no art. 6º, XIV da Lei nº 7.713/88.

Este é o entendimento deste sodalício;

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MAL DE PARKINSON. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PROVA PERCIAL OFICIAL. LEI Nº 7.713/88. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A aposentadoria por invalidez decorrente de enfermidade grave e incurável é causa de isenção do imposto de renda. 2. Presença dos requisitos: rendimentos relativos a aposentadoria e pessoa física portadora de uma das doenças ali elencadas, o que é o caso em apreço já que o impetrante é portador da "doença de Parkinson". 3. A finalidade da isenção é conferir maior dignidade aos cidadãos portadores de moléstias graves. (N.U 0103274-80.2012.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2013, Publicado no DJE 01/07/2013).

Observo que o autor foi transferido para inatividade
desde 26 de setembro de 2012,
dessa forma, não merece reparo a sentença, visto que
o requerente faz
jus
a restituição de valores pagos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária a contar da data da comprovação da doença (11/2015) até a data da sua efetiva suspensão, a serem acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV (art. 42 da Lei Estadual 7.089/98), desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado (Súmula 188 do STJ), tudo a ser apurado em liquidação.

Ante o exposto, mantenho a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023